Tribunal: STF
Processo: RHC 58856
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. DEFEITO DA CITAÇÃO. NULIDADE QUE SE DECRETA, MANTIDA, CONTUDO, A
PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, QUE TEM MAUS ANTECEDENTES.
2. PRISÃO PREVENTIVA QUE, DECRETADA POR CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL E NA VIGENCIA DO ART.313 DO C.PR.PENAL (REDAÇÃO PRIMITIVA),
E MANTIDA POR SE HARMONIZAR COM O DISPOSTO NO ART.312.DO MESMO
CÓDIGO, DE NOVO REDIGIDO PELA LEI N. 5.349 DE 3.11.967.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.